Tribunal: TJBA
Processo: 8000503-40.2015.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000503-40.2015.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALFA SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
MARIA PAULA DE CARVALHO MOREIRA

APELADO: DALVA ISABEL RIBEIRO GONÇALVES e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO ISSLER SILVA, ANTONIO JOSE CARVALHAES, JOAO ALFREDO DE LUNA NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL PARA DANOS MORAIS. EXCLUSÃO EXPRESSA NA APÓLICE. IMPROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

ALFA SEGURADORA S.A. interpôs Recurso de Apelação contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Cachoeira/BA, que, nos autos da Ação Indenizatória movida por DALVA ISABEL RIBEIRO GONÇALVES, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar, solidariamente, as rés ao pagamento de R$ 100.000,00 a título de danos morais, com juros e correção monetária, além das custas e honorários advocatícios.

2. A Apelante sustentou a inexistência de cobertura contratual para danos morais, por exclusão expressa na apólice firmada com a corré ACCORD EXPRESS DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA. Requereu a exclusão da condenação ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório e o abatimento do valor do seguro DPVAT, além da reforma da distribuição da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a seguradora pode ser responsabilizada por danos morais decorrentes de acidente de trânsito, mesmo havendo cláusula contratual de exclusão dessa modalidade de cobertura; e (ii) se há elementos que autorizem a redução do valor da indenização ou a redistribuição dos ônus da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminares

4. Presentes os requisitos de admissibilidade, conhece-se do recurso de apelação.

Mérito

5. A sentença reconheceu a responsabilidade solidária entre a transportadora proprietária do veículo e sua seguradora. No entanto, a apólice de Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos não prevê cobertura para danos morais, conforme cláusula expressa.

6. O art. 757 do Código Civil exige a delimitação contratual dos riscos cobertos pelo seguro, não sendo possível impor à seguradora obrigação não contratada.

7. Aplica-se ao caso a Súmula 402 do STJ, que condiciona a abrangência dos danos morais à ausência de cláusula de exclusão. No presente caso, há exclusão expressa e cláusula autônoma específica, o que afasta a obrigação de indenizar.

8. A jurisprudência do STJ reconhece a licitude da exclusão contratual da cobertura por danos morais, desde que de forma individualizada, como se verifica na apólice em exame.

9. Diante disso, deve ser afastada a condenação da seguradora apelante ao pagamento de danos morais. A condenação imposta à corré transportadora permanece válida, pois não foi objeto de recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido para excluir a condenação da ALFA SEGURADORA S.A. ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se inalterada a sentença quanto à condenação da empresa transportadora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000503-40.2015.8.05.0034
, figurando, como Apelante,
ALFA SEGURADORA S.A.
e, como Apelada,
DALVA ISABEL RIBEIRO GONÇALVES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DAR
-LHE PROVIMENTO
.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA